Tribunal: TCU
Processo: 012.168/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8116/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la procedente, dando ciência das impropriedades elencadas pela unidade técnica e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.168/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Viviane Kelly Di Gioia (280906/OAB-SP), Andre Kloper de Almeida (270.648 B/OAB-SP) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 dar ciência ao Serviço Social da Indústria no Estado do Rio Grande do Sul (Sesi/RS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Presencial PP000042022DR, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência de qualificação técnica baseada em percentual do valor mensal estimado da contratação, em detrimento da quantidade de beneficiários, cartões ou experiência prévia em contratações similares, o que não teria o condão de atestar a capacidade da licitante de operacionalizar o arranjo de pagamento estabelecido, mas de comprovar a capacidade econômico-financeira de a empresa garantir o cumprimento do contrato, contrariando entendimento do TCU expresso no Acórdão 1988/2017-TCU-Plenário ; 1.6.1.2. exigência de comprovação de credenciamento com as redes de super/hipermercados listadas no subitem 2.5 do Anexo I do Edital, configurando indevida restrição à competitividade ao exigir lista de estabelecimentos que devem necessariamente constar da rede credenciada da futura contratada, contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 559/2017-TCU-Plenário ; e 1.6.1.3. vedação ao somatório dos atestados de capacitação técnica como consta do subitem 3.1.3 do Anexo I do Edital, sem apresentação de justificativa plausível, contrariando a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 7982/2017-TCU-Segunda Câmara e 7.105/2014-TCU-2a Câmara.